Tribunal: TJSP
Processo: 1022756-74.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-02
Data de publicação: 2023-07-02

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico - Punho direito – Laudo pericial que atesta a ausência de incapacidade ao trabalho – Benefício acidentário indevido - Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor improvido.

Acidentária - Pretensão ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia, em razão da sucumbência da parte autora – Existência de paradigma vinculante

Ementa:
Acidente do trabalho – Acidente típico - Punho direito – Laudo pericial que atesta a ausência de incapacidade ao trabalho – Benefício acidentário indevido - Sentença de improcedência mantida – Recurso do autor improvido.

Acidentária - Pretensão ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia, em razão da sucumbência da parte autora – Existência de paradigma vinculante do STJ nos recursos especiais repetitivos 1.823.402/PR e 1.824.823/PR, em que estabelecida a responsabilização do Estado (TEMA 1.044) – Reconhecimento - Restituição a ser pleiteada, contudo, em autos próprios, respeitados contraditório e devido processo legal. Recurso improvido.

Rejeitada a preliminar. Nego provimento aos recursos.